Tribunal: STF
Processo: HC 152642
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A CORTE SUPERIOR. NOVO TÍTULO PRISIONAL. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO.  WRIT PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência do julgamento do mérito de habeas corpus pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: HC nº 103.020, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/05/2011, HC nº 100.567, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/04/2011, RHC nº 95.207, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/02/2011, HC nº 99.288, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2010, e HC nº 93.023, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 24/04/2009. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    2. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: ARE 704.011-ED, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe 17/10/2013; ARE 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013).



    3. In casu, o paciente foi condenado, pelo juízo de origem, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e a 485 dias-multa, em regime inicial fechado.



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, que resta desprovido.